Tribunal: TJDFT
Processo: 0702756-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702756-68.2020.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF APELADO: JOSE DE OLIVEIRA REIS NETO D E S P A C H O FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/8 ID 30588848. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator